Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-19.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002253-19.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSILENE MATOS DORILEO DE CARVALHO - CPF: 011.611.831-83 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002253-19.2025.8.11.0055.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrida:
JOSILENE MATOS DORILEO DE CARVALHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, reconhecendo indevidos os descontos decorrentes do contrato de empréstimo e de rubricas “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”, condenando ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados. A recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral, bem como ocorrência de enriquecimento sem causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes; e (ii) verificar se há elementos que justifiquem a restituição dos valores e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário insere-se em relação de consumo, regida pela responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC, mas a responsabilidade depende da demonstração de defeito na prestação do serviço e de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

O empréstimo impugnado pela autora foi regularmente creditado em sua conta bancária em 19/06/2017 e utilizado integralmente, sem qualquer impugnação específica a esse crédito, evidenciando aceite tácito da operação.

Os descontos mensais iniciaram-se após o referido crédito, o que confirma a regularidade do mútuo bancário e afasta a alegação de contratação fraudulenta.

A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de impugnação efetiva aos extratos bancários ou à movimentação financeira, não se mostra suficiente para desconstituir os documentos apresentados pela instituição financeira.

A pretensão de reconhecimento de inexistência contratual e de indenização moral, quando comprovada a utilização dos valores pela autora, configura tentativa de enriquecimento sem causa, vedada pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Inexistente falha na prestação do serviço, não há falar em dano moral indenizável, sendo insuficiente o mero dissabor decorrente de descontos contratuais regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização de valores creditados na conta bancária do consumidor configura aceite tácito da contratação do empréstimo, afastando a alegação de contratação inexistente.

Não há dano moral quando ausente falha na prestação do serviço e quando os descontos decorrem de empréstimo efetivamente contratado e utilizado pelo consumidor.

É vedado o enriquecimento sem causa em hipóteses de utilização dos valores do empréstimo reputado indevido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CC, arts. 884 e 885; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Apelação Cível nº 0800062-84.2020.8.12.0005, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 29.05.2024; TJMT, N.U. 1015231-51.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 319504934, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente

o pedido inicial, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao suposto contrato de empréstimo nº 327785910, reconhecendo como indevidos os descontos efetuados na conta da parte autora com
fundamento nesse contrato
.

Ainda, condenou o demandado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente
a partir da data do
arbitramento

e acrescido de juros de mora
a partir

da citação.

Por fim, condenou a reclamada à restituição, na
forma dobrada
,
dos valores indevidamente descontados da conta da autora,
tanto a título do contrato de empréstimo nº 327785910, quanto sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”
,
limitados aos períodos de março de 2020 a janeiro de 2025 (contrato nº 327785910) e outubro de 2020 a janeiro de 2025 (MORA CRÉDITO PESSOAL)
, com correção monetária desde a data de cada desconto e incidência de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

2)

Excludente de responsabilidade – Inexistência de defeito na prestação de serviço;

3)

Enriquecimento sem causa – Acréscimo do patrimônio do enriquecimento à custa alheia;

4)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora mantém conta corrente junto ao Banco Bradesco, utilizada exclusivamente para fins pessoais e para o recebimento de seu benefício previdenciário. Contudo, a partir de janeiro de 2020, relata que passou a identificar em seu extrato bancário a ocorrência de descontos mensais dos quais não tinha conhecimento ou anuência.

Diante da irregularidade, narra que se dirigiu à agência bancária para buscar esclarecimentos junto ao gerente, ocasião em que foi informada de que os débitos referiam-se a parcelas de um contrato de empréstimo consignado, supostamente vinculado ao número 327785910.

Entretanto, nega ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira, tampouco recebeu cópia contratual ou qualquer documentação que comprovasse a existência da referida contratação.

Ainda, afirma que foi orientada pelo gerente a aguardar contato posterior para resolução da demanda, o que, até o momento, não se concretizou. Ressalta que os descontos perduraram até janeiro de 2025 e foram registrados tanto sob o referido contrato de empréstimo quanto sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”, sem autorização ou ciência da requerente.

A parte demandada sustenta que não houve falha na prestação do serviço, defendendo a legitimidade da cobrança das parcelas questionadas. Afirma que a situação narrada não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano, e não há fundamento para a restituição em dobro dos valores, uma vez ausente qualquer indício de má-fé ou erro injustificável.

De forma subsidiária, caso se reconheça a inexistência da relação contratual, requer a devolução dos valores que teriam sido creditados à autora a título de empréstimo, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em apreço, a parte autora aduz categoricamente, em sua petição inicial, que "
não realizou qualquer empréstimo pessoal com o banco requerido
" (ID 319504910, p. 5), sustentando que os descontos realizados em sua conta corrente seriam indevidos.

Ocorre que, ao examinar detidamente os documentos juntados aos autos, especificamente o extrato bancário de ID 319504931, constata-se o recebimento de valores a título de empréstimo pessoal pela autora em
19/06/2017
, no valor de R$ 786,57 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos),
inexistindo qualquer impugnação específica da parte autora quanto a este documento
.

Ressalte-se que
a reclamante não fez qualquer menção ao recebimento deste montante em sua defesa
, limitando-se a negar de forma genérica a existência do empréstimo. Tal alegação, contudo, contrasta diretamente com a prova documental juntada aos autos,
sendo possível verificar, inclusive, a utilização e o saque da quantia creditada
(ID 319504931, p. 20).

Ademais, os descontos referentes às parcelas do empréstimo iniciaram-se em
07/08/2017
(p. 20), em data posterior ao crédito realizado em sua conta,
o que evidencia a regularidade da contratação e dos descontos subsequentes
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – RECURSO DO REQUERIDO – NÃO CONHECIDO – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL E DE DIALETICIDADE – RECURSO DO AUTOR – ANULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E CONDENAÇÃO DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE –
CIÊNCIA DO EMPRÉSTIMO – UTILIZAÇÃO DO MÚTUO - TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E UTILIZAÇÃO DO SALDO RESIDUAL – ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO
– PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não seja proveniente do punho do consumidor, não há dúvidas de que os valores disponibilizados pela instituição financeira foram por ele utilizados.
Houve, no caso, inequívoco aceite tácito, consistente na utilização dos valores disponibilizados na sua conta corrente e o pagamento das prestações do empréstimo, quando deveria, por coerência, ter consignado o montante em Juízo e requerido a imediata suspensão dos descontos
. 2. Não pode o apelante
beneficiar-se de crédito "indevidamente" disponibilizado em sua conta corrente e, após, socorrer-se do Judiciário para pleitear a sua devolução e indenização por danos morais
. Entender em sentido contrário seria o mesmo que incorrer em "venire contra factum proprium", que consiste na vedação ao comportamento contraditório.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800062-84.2020.8.12.0005, Aquidauana, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 29/05/2024, p:

03/06/2024) (grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DO AUTOR – UTILIZAÇÃO
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
In casu, O Autor deixou de comprovar satisfatoriamente o ato ilícito perpetrado pelo réu de modo a ensejar indenização por danos morais, aliado ao fato de que
efetivamente houve o depósito dos valores do empréstimo em sua conta e que foram utilizados
.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie visto que,
o autor escondeu o fato de que utilizou dos valores depositados e ainda, pretendia com ação cessar os descontos das parcelas e ainda obter indenização por suposto abalo moral
.
(TJMT – N.U 1015231-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023) (grifei)

No que tange aos descontos intitulados como "
MORA CRÉDITO PESSOAL
", também não prosperam as alegações da parte demandante. Além do empréstimo objeto do recurso ter sido comprovado,
observou-se a existência de outros empréstimos realizados pela autora, os quais sequer foram mencionados na petição inicial
(ID 319504914, págs. 27, 39, 40 e 81).

Nesse contexto, permitir que a parte autora se beneficie dos valores recebidos a título de empréstimo e, simultaneamente, obtenha a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores pagos,
configuraria evidente enriquecimento sem causa
, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos dos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Para se configurar a responsabilidade civil, faz-se necessária a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, ainda que feitas alegações pela reclamante, inexistem nos autos provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025